Tribunal: TJSP
Processo: 1001703-97.2021.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Apelação cível – prestação de serviço – fornecimento de energia elétrica – ação regressiva ajuizada por seguradora em face de concessionária de serviço público – oscilação de tensão na rede elétrica – queima de equipamentos eletrônicos em unidades consumidoras – desfecho, na origem, de improcedência – inconformismo da acionante – inconsistência – responsabilidade objetiva da

Ementa:
Apelação cível – prestação de serviço – fornecimento de energia elétrica – ação regressiva ajuizada por seguradora em face de concessionária de serviço público – oscilação de tensão na rede elétrica – queima de equipamentos eletrônicos em unidades consumidoras – desfecho, na origem, de improcedência – inconformismo da acionante – inconsistência – responsabilidade objetiva da concessionária que não faz desobrigar a demonstração do nexo de causalidade entre o prejuízo e a eventual falha na prestação do serviço – prova do fato constitutivo do direito a cargo da autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, do que não se desincumbira – sentença preservada – recurso improvido.